Tribunal: TJES
Processo: 5009290-86.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009290-86.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conflito de Competência nº 5009290-86.2022.8.08.0000

Suscitante: Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz

Suscitado: Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz

Parte int. ativa: Associação Comunitária de Barra do Riacho

Partes int. passiva: Samarco Mineração S.A. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, que reputa o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz competente para processar e julgar a ação civil pública ajuizada originariamente pela Associação Comunitária de Barra do Riacho em desfavor de Samarco Mineração S.A. e outros.

Alega a magistrada suscitante, em suma, que apesar da exclusão da lide do Município de Aracruz, a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz para o julgamento da causa deve ser fixada em relação à matéria ambiental que envolve a contenda originária, nos termos do art. 39-A, “e”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 232/2004), o que inclusive já foi reconhecido pela jurisprudência deste e. TJES em casos assemelhados. (fls. 3664/3666)

Por meio da decisão constante do evento n. 3463262 designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Ao prestar informações, o juízo suscitado aduziu basicamente que
“[...]a ação, embora decorra de ilícito ambiental, busca reparação essencialmente pecuniária e, nas vezes que trata re reparação ambiental, cuida de exigi-la em seu aspecto micro, visando o restabelecimento do funcionamento da atividade mercantil local[...]”,
pelo que entende que deve ser reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz. (Id. 3669285)

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção (Id. 3887436).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior – Acompanho a Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação civil pública ajuizada pela Associação Comunitária de Barra do Riacho em desfavor de Samarco Mineração S.A. e outros que, segundo o juízo suscitado, é o Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz em razão da exclusão do ente público da lide e por envolver pretensão
“
[...]
essencialmente pecuniária e, nas vezes que trata re reparação ambiental, cuida de exigi-la em seu aspecto micro, visando o restabelecimento do funcionamento da atividade mercantil local[...]”

O art. 39-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC 232/2004) prevê que na Comarca de Aracruz haverá um Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, a qual é especializada pela atribuição de algumas competências, dentre elas a apreciação de demandas que envolvam a fazenda pública e o meio ambiente.

No caso dos autos, da análise da petição inicial apurei que consta da causa de pedir argumentos descritivos do dano ambiental provocado pelas empresas demandadas e, em decorrência deles, devem ser obrigadas a
“[...]
recompor o meio ambiente degradado e
[...]
pagar quantia em dinheiro a t
í
tulo de compensaç
ã
o por dano moral coletivo
[...]”
.

Ademais, dentre os pedidos formulados pela autora constam expressamente requerimentos de condenação das empresas requeridas a promoverem
“[...]a recuperação de toda a área degradada, restaurando integralmente nas condições primitivas, devendo proceder com todas as medidas necessárias, sob pena de multa diana no importe de R$300.000,00, em caso
de
demora ou descumprimento a ser paga em favor da parte autora[...]”,
além de pagarem
“[...]Dano moral coletivo em favor da presente e futuras gerações, no importe de R$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), acrescido com juros e correção monetária calculadas a partir da data da tragédia[...]”

Assim, não há como relativizar a competência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz para processar a demanda originária, em razão da matéria envolvendo questão ambiental.

Nesse contexto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENTES FEDERATIVOS AUSÊNCIA CRITÉRIO UTILIZADO PARA DEFINIR CONFLITO DE COMPETÊNCIA MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS DANO AMBIENTAL VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA ATRAI COMPETÊNCIA PARA MATÉRIA DE MEIO AMBIENTE CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo permite a acumulação de atribuições de mais de uma especialidade em uma única unidade judiciária.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo suscitado, além das demandas de interesse do ente estadual, também possui competência em relação àquelas que versem sobre matéria afeta ao Meio Ambiente, sendo que sua própria denominação torna induvidosa essa ilação (Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha).

3. O processo originário versa sobre matéria ambiental, porquanto a pretensão do órgão ministerial com o ajuizamento da ação civil pública é, em síntese, o reconhecimento de danos ambientais causados por particulares e a consequente recuperação de área de reserva legal degradada em decorrência de desmatamento irregular.

4. Ainda que o Estado do Espírito Santo não figure como parte na demanda originária, a matéria ali versada deve ser apreciada pelo juízo suscitado em razão de possuir competência para as causas nas quais se discute matéria ambiental.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha.” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200000667, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERADO COMO PARTE. CRITÉRIO A SER OBSERVADO PARA COMPETÊNCIA. MATÉRIA. MEIO AMBIENTE.

1 Tendo em vista que o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo permite a acumulação de atribuições de mais de uma especialidade em uma única unidade judiciária (art.7º), conclui-se que o juízo suscitado, além das demandas de interesse do ente estadual ainda atrai a competência daquelas que versam acerca da matéria afeta ao Meio Ambiente, conforme a própria denominação torna induvidosa essa conclusão: Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES.

2 A ausência de qualquer ente federado como parte no processo, esvazia o critério em razão da pessoa para aferir a competência da unidade judiciária e, por conseguinte, remete para a aferição daquele relativo à matéria que, no caso, é o Meio Ambiente, cuja competência é do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES.

3 - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o juízo da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 0009797-66.2018.8.08.0035.” (TJES, Classe: Conflito de competência, 0014838-85.2019.8.08.0000
(
100190020808
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019)

Nesse contexto, conheço do presente conflito, para declarar o
Ju
í
z
o
da Vara da
Fazenda Pública Estadual,
Municipal,
Registros Públicos e Meio Ambiente de
Aracruz
competente para conhecer, processar e julgar a ação de nº 0000558-28.2018.8.08.0006.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ.

1 – O art. 39-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC 232/2004) prevê que na Comarca de Aracruz haverá um Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, a qual é especializada pela atribuição de algumas competências, dentre elas a apreciação de demandas que envolvam a fazenda pública e o meio ambiente.

2 – Uma vez que a lide originária envolve discussão acerca de matéria ambiental, ainda que nenhum ente público a integre, não há como relativizar a competência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz para processar e julgar a ação de nº 0000558-28.2018.8.08.0006.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do presente conflito, para declarar o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz competente para conhecer, processar e julgar a ação de nº 0000558-28.2018.8.08.0006, nos termos do voto da Relatora.